Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR. COEFICIENTE DE SERVIDÃO OU AFETAÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÕES NÃO INFIRMADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação interposta com vistas à redução do valor, fixado na r. sentença apelada, a título de indenização pela constituição de servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica.
2. O laudo apresentado pelo perito judicial, mediante critérios técnicos detalhadamente descritos, concluiu pela utilização, para o cálculo da indenização, de coeficiente de servidão, ou de afetação, no patamar de 60,99% (sessenta inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do valor da área objeto da limitação, com base em índices de desvalorização relativos à ponderação de fatores de depreciação decorrentes de riscos, incômodos, efeitos psicológicos e ambientais, além de restrições de liberdade e uso econômico da área.
3. Em que pese a existência de entendimentos jurisprudenciais aplicando à indenização devida em decorrência da constituição de servidão administrativa um coeficiente de servidão entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) sobre o valor da área, não se trata de jurisprudência dominante, tampouco de precedentes vinculantes, não havendo, ainda, norma cogente que imponha a fixação da indenização em tal patamar.
4. No laudo de avaliação que instrui a inicial, apresentado pela Autora/Apelante, consta que o coeficiente de servidão de 26% (vinte e seis por cento) foi obtido mediante a utilização de índice de depreciação relativo à instalação de 1 (uma) torre de transmissão, enquanto no laudo apresentado pelo perito judicial o coeficiente de servidão de 60,99% (sessenta inteiros e noventa e nove centésimos por cento) foi calculado com base na instalação de 3 (três) torres de transmissão, consoante “vistoria in loco”, fato que não foi contestado pela Autora/Apelante.
5. Nesse contexto, e ausentes elementos concretos capazes de infirmar as conclusões do perito, detalhadamente expostas no laudo pericial que levou em consideração as peculiaridades da área, bem como os riscos, incômodos e restrições de uso da propriedade, não há fundamento para a redução do quantum indenizatório, estabelecido com base em critérios técnicos, por especialista nomeado pelo Juízo.
6. Apelação conhecida e não provida.